Tribunal: STF
Processo: ARE 1546939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. IMUNIDADE/ISENÇÃO. SISTEMA “S”. INCIDÊNCIA. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO. HONORÁRIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de “imunidade” em relação à Taxa de Limpeza Urbana – TLP e de repetição de indébito, reconhecendo a procedência apenas no tocante aos impostos.



    2. Defende a apelante que por se tratar de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, serviço social autônomo que presta serviços de educação e assistência social, faria jus à imunidade da TCRL/TSU (Taxa de Coleta e Remoção de Lixo/Taxa de Serviço Urbanos) cobrada pelo Município, todavia, é assente a orientação jurisprudencial no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da CF restringese aos impostos, não alcançando taxas.



    3. Sustenta o SENAC que o Código Tributário Municipal contraria a Constituição Federal por não prever a isenção de impostos e taxas para as entidades do “Sistema S”, tal como ocorre no Município de Recife e no Município de Garanhuns.



    4. É plenamente possível ao Município conceder, ou não, mediante Lei, isenção de tributo de sua competência, visto que está atuando nos limites de sua autonomia tributária. A isenção tributária decorre necessariamente de lei e sua interpretação deve ser restritiva. Haja vista não ter sido o SENAC contemplado com a dispensa legal do pagamento da taxa em comento, vedado ao Judiciário reconhecer essa benesse.



    5. O Código Tributário Municipal prevê, como fato gerador da TLP, a prestação de serviços municipais de coleta e remoção de lixo, o que constitui atividade específica e divisível, tanto no plano da prestação, pela Municipalidade, quanto da fruição, pelo contribuinte.



    6. Por meio da análise dos dispositivos legais disciplinadores da TLP, não se observa qualquer elemento que a associe a prestações de caráter universal, a exemplo da limpeza de logradouros públicos. Conclui-se, pois, que a TLP guarda as características de especificidade e divisibilidade reclamadas pelo art. 145, II, da Constituição Federal, conforme o Enunciado n° 19 da Súmula Vinculante do STF.



    7. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, apenas para determinar o arbitramento da verba honorária quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada.



    8. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente